Tribunal: TJPA
Processo: 0801136-55.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801136-55.2018.8.14.0049

APELANTE: CARLOS MAGNO BORGES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EVALDO DA SILVA ROSARIO, ADRIANO DE SOUSA ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS QUE SÓ É AFASTADA EM CASO DE PROVA CONTRÁRIA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.
DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS GASTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Para fins de responsabilização civil subjetiva exige-se a presença do tripé (conduta
-culposa ou dolosa-
, nexo e dano), que em não sendo afastados, dada a revelia, impõe-se a desconstituição da sentença de improcedência do Dano almejado.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801136-55.2018.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: CARLOS MAGNO BORGES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO PARÁ

APELADO: EVALDO DA SILVA ROSÁRIO E OUTRO

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo,
interposta
CARLOS MAGNO BORGES

(ID. 15166154), contra sentença de ID. 15166153, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará/PA.

Ação:
de responsabilidade civil proposta por
CARLOS MAGNO BORGES
objetivando imputar a
EVALDO DA SILVA ROSÁRIO E OUTRO
a reparar as lesões patrimoniais

e extrapatrimoniais decorrentes de acidente de trânsito.

Contestação:
inexistente dada à revelia ocorrida (ID.
15166060
).

Sentença:
de

improcedência dos pedidos, uma vez que não havia prova suficiente para imputação da qualificadora da conduta, para que então surgisse o dever de
EVALDO DA SILVA ROSÁRIO E OUTRO
em indenizar
.

Recurso manejado em:
27 de fevereiro de 2023.

Apelação:
por
CARLOS MAGNO BORGES
ao ID. 15166154, cingindo seu levante na existência de prova da qualificadora da conduta do Recorrido, provada pela fala testemunhal, sem perder de vista a existência de dano moral no caso em comento, aliada ao dano material.

Contrarrazões:
ofertadas ao ID. 15166158.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023 diante da redistribuição do feito à minha relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801136-55.2018.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: CARLOS MAGNO BORGES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO PARÁ

APELADO: EVALDO DA SILVA ROSÁRIO E OUTRO

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento colegiado. Sigamos ao mérito!

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a ocorrência de dano moral, sua extensão e danos materiais decorrentes de acidente de trânsito havido entre particulares.

Antes de mais na o polo requerido foi declarado revel (ID. 15166060), aplicando-se os efeitos da revelia dada a inexistência de resposta à Petição Inicial. No caso, há um câmbio na distribuição do ônus que adjetiva a relação processual havida. Presumem-se verdadeiras as alegações autoriais, desde que não lhes seja contrária a prova produzida.

É de ler:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado n
o
art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Logo, a regra – em casos de revelia – é a presunção da veracidade das falas, que só não será percebida se constantes o elenco do art. 345 do Código de Processo Civil. No caso em comento, as alegações do autor encontram lastro probatório mínimo que faça subsistir a veracidade de suas alegações.

Tanto que esta deve ser a compreensão, uma vez que, ao Requerido é dada a oportunidade de produção probatória, justamente por causa da precariedade da presunção. Não se desincumbindo os Requeridos, de afastar a presunção de veracidade das falas autorais, estabilizada então a culpa dos Demandados no acidente e nas suas consequências.

No sentido a corroborar com as falas autorais, a prova testemunhal EDIMAR VARJÃO DA SILVA assim declarou: que:

“estava saindo de sua casa (...) quando um conhecido da comunidade de prenome Carlos, passou perto do declarante no sentido Porto de Minas/Santa Isabel, sendo que o mesmo vinha empurrando a bicicleta, que; o declarante ainda o cumprimentou, por conseguinte o declarante tentou seguir o seu trajeto para o trabalho, que; percebeu a princípio uma Van Branca que passou em alta velocidade, a qual também ia no sentido em que a vítima seguia, que; realmente a Van vinha e alta velocidade, sendo que em um dado momento escutou um forte barulho e olhou para trás, então percebeu que a van havia atingindo o senhor Carlos, que a pouco havia lhe cumprimentado há metros segundos atrás (...) ”
– ID n. 6144164- pág. 4/5.

Por esta razão, a realidade processual caminha no sendo a confirmar a presunção decorrente da revelia, daí o desacerto da sentença hostilizada.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE CORROBORADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA. I. Se os fatos alegados na petição inicial não são inverossímeis nem estão em contradição com as provas dos autos, não se pode recusar a presunção de verdade decorrente da revelia, tanto mais quando está em consonância com a realidade probatória da demanda, consoante a inteligência dos artigos 344 e 345 do Código de Processo Civil. II. A vítima do acidente de trânsito faz jus à indenização pelo gasto com o conserto do veículo atingido. III. Traduz dano moral o abalo psíquico da vítima de acidente de trânsito que atinge direito da personalidade. IV. Ante as peculiaridades do caso concreto, a quantia de R$ 5.000,00 compensa adequadamente a vítima e não degenera em enriquecimento injustificado. V. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07029164320188070008 DF 0702916-43.2018.8.07.0008, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 20/08/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Como se sabe, a responsabilidade civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade. Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico. (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v. I, pág. 457, 2004).

Vislumbrada a responsabilidade, vamos ao
quantum
.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em
grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas.
Apliquemos a técnica.

No caso em comento, a lesão sofrida pelo Requerente está incutida dentro de um parâmetro judicial erigido por esta e. Corte em casos semelhantes, o que por sua vez, confrontada com a capacidade financeira do lesante, apruma-se no patamar razoável e proporcional de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN e Súmulas n.

362 do STJ e 54 STJ, respectivamente, devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento.

Note-se que da prova coligida dos autos,
- considerada inclusive a fala em revelia-
o requerente viu-se hospitalizado com traumatismo craniano grave e sequelas permanentes e incapacitantes. É solar o abalo moral e material. Neste sentido, por todos, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. AUTOR QUE COMPROVOU O DIREITO NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE SER FIXADA OBSERVANDO-SE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE COMO
IN CASU.
MANTIDO. DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS. COMPROVADO QUE O REQUERENTE, VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, SOFREU DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, FAZ JUS A INDENIZAÇÃO A ESTE TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807239-98.2018.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
16/07/2024
)

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, no sentido de se fixar a responsabilidade civil dos requeridos e estipular a indenização:

a.)

por danos morais
no importe de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e

b.)

por

dano material
no importe de R$ 12.535,12 (doze mil quinhentos e trinta e cinco reais e doze centavos);

c.)

A cifras serão

acrescidas de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN e Súmulas n.

362 do STJ e 54 STJ, respectivamente, devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/10/2024